Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-56.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. ACIDENTE. QUEDA EM SUPERMERCADO. ATO ILÍCITO INDENIZATÓRIO. FERIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora pretende ser indenizada pelos danos morais experimentados em razão de queda no estabelecimento da ré.
2. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços por prejuízos decorrentes de defeito na relação consumerista é objetiva.
3. No caso concreto a autora comprovou haver experimentado ferimentos em razão de queda após escorregar ao pisar em frutas que se encontravam sobre o piso do estabelecimento mantido pela ré, o que caracteriza a ocorrência de dano moral decorrente da ausência de segurança no interior do supermercado.
4. O montante da compensação pelos alegados danos morais deve ser mantido, pois foi fixado de acordo com o método bifásico.
5. Recurso conhecido e desprovido.